Tribunal: TJSP
Processo: 0003624-48.2010.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Intempestividade do recurso – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003624-48.2010.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ALLAN CARLOS OLIVEIRA NOGUEIRA e Interessado ANDRÉIA DE MORAES, é
embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40411
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Embargos de Declaração Criminal: 0003624-48.2010.8.26.0506/50000
Embargante: Allan Carlos Oliveira Nogueira
Interessado: Andréia de Moraes
Embargado: Colenda 10a Câmara do 5o Grupo de Direito Criminal
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: Paulo César Gentile
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Intempestividade do
recurso NÃO CONHECIMENTO.
Embargos de declaração opostos contra o venerando acórdão
da Colenda Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, proferido em
apelação criminal (fls. 1134/1138), apontando omissão no julgado quanto à
análise da matéria trazida em razões de apelação (fls. 1141/1145).
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos, haja
vista que não preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal.
Isto porque, o v. acórdão foi publicado no dia 03/02/2020,
sendo considerada a data do dia 04/02/2020 para efeito de intimação do
advogado constituído pelo embargante (fls. 1139).
Os embargos de declaração foram protocolados somente no dia
07/02/2020, portanto, depois de expirado o exíguo prazo legal de dois dias (e
não cinco dias, como consta na petição a fls. 02), ex vi do artigo 619, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Código de Processo Penal.
De qualquer forma, cumpre observar que o nobre advogado
aponta omissão acerca de questões amplamente analisadas no v. aresto, sendo
certo que todos os elementos foram reexaminados, sempre de modo motivado
com avaliação minuciosa das questões trazidas, que foram suficientes para a
manutenção da decisão recorrida.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço dos embargos
declaratórios.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora